Tribunal: TCU
Processo: 012.232/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Open Construções Ltda. e Raul Orlando Justiz Gonzalez.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Open Construcoes Ltda. e Raul Orlando Justiz Gonzalez contra o Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 4662/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas de Open Construções Ltda., dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Paulo Barbosa da Silva, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992. 9.4. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes, ao Sr. Paulo Barbosa da Silva, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco e aos demais interessados.